Tribunal: STF
Processo: ARE 1498795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFESSORALOTADA EM CARGO JÁ OCUPADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO STF EDESTE TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (CF/88, ARTS. 5º, LXIX, E 37, § 6º; CC, ARTS. 43, 186 E 927). PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANOMATERIAL DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS ANOS DE SALÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO QUE A AUTORA FICOU AFASTADA. QUANTUMDOS DANOS MORAIS FIXADOS EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADOCONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1. Cuidam-se de Apelações Cíveis adversando sentença proferida pelo Juízo de origem, emque consiste examinar se é possível a condenação do réu ao pagamento de indenização por eventuais danos morais e materiais sofridos em virtude de possível erro da administração pública, que lotou professora em cargo público já ocupado. 



    2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida (RE 724347), assentou que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante". 



    3. No caso em exame, a recorrente foi nomeada para o exercício do cargo efetivo de Professor Pleno I, tendo sido sua posse indeferida pela Administração Pública sob a justificativa de que a referida vaga na qual teria sido lotada não existia, pois já estava sendo ocupada por outro servidor. 



    4. Compulsando os autos do processo, se verifica que a nomeação da Autora, ocorreu em 22 de setembro de 2014, porém sua posse no aludido cargo público somente foi efetivada em 2018, após a conclusão de PAD instaurado para verificar abono de cargo da mencionada professora, ocasião que foi identificado o erro da administração, que optou pelo arquivamento do mencionado processo administrativo. 



    5. Sendo assim, diante da flagrante arbitrariedade constatada, verifico ser devida à condenação do apelado ao pagamento de danos materiais, visto que enquanto o imbróglio administrativo era analisado, a apelante percebeu por três meses seu salário, tendo a suspensão realizada sem aviso prévio, razão pela qual deve ser dado parcial provimento ao apelo da autora, para condenar o ente estadual ao pagamento dos danos materiais, correspondente ao período em que a demandante estava afastada do cargo de magistério. 



    6. Sendo assim, é devido a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de danos materiais, mantendo, assim, a decisão de origem nos seus demais aspectos. 



    7. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente